Tribunal: TJES
Processo: 5006067-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006067-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: UBALDO FERRARINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006067-64.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (A): UBALDO FERRARINI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

DECISÃO MONOCRÁTICA

Torno sem efeito o despacho constante no ID 13236508.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 11489468) em face da sentença (ID 11489465) que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A parte autora, UBALDO FERRARINI, policial militar inativo, ajuizou a presente ação em face do ora recorrente, buscando o reconhecimento do direito ao cálculo de seus proventos de inatividade com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, requerendo, ainda os efeitos financeiros retroativos à data de sua transferência para a reserva remunerada, ocorrida em 01/03/2018, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Fundamentou seu pedido nos artigos 87 c/c 48 da Lei nº 3.196/78.

Em sua petição inicial, o autor narrou que foi incorporado à Polícia Militar em 06/07/1987 e transferido para a reserva remunerada em 01/03/2018, após completar mais de trinta anos de efetivo serviço. Alegou que, embora tenha optado pela modalidade de remuneração por subsídio, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, tal opção não implicou renúncia aos direitos previstos no Estatuto da PMES (Lei nº 3.196/78), especialmente o direito à percepção de proventos calculados com base no grau hierárquico superior ao ser transferido para a inatividade após 30 anos de serviço.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação. No mérito, defendeu a total improcedência do pedido, sustentando que a norma insculpida no parágrafo único do artigo 87 da Lei nº 3.196/1978 é aplicável apenas aos militares que percebem remuneração mediante soldos, não aos optantes pelo sistema de subsídio. Alegou que a opção pelo subsídio, instituído pela Lei Complementar nº 420/2007, implica renúncia ao modelo de remuneração por soldos, conforme §7º do art. 17 da referida lei, e que os proventos de aposentadoria dos optantes pelo subsídio devem ser calculados conforme o art. 19 da LCE 420/2007, com base no valor do subsídio do posto ou graduação ocupados na data da inatividade. Argumentou, ainda, a vedação à criação de regime misto/híbrido de aposentadoria.

A sentença julgou procedente o pedido, entendendo que o autor foi transferido para a reserva remunerada em 01/03/2018, portanto, antes da revogação do artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78.

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado reiterando os argumentos apresentados na contestação, especialmente a inaplicabilidade dos artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/1978 aos optantes pelo subsídio, a renúncia ao regime de soldo, a aplicação do art. 19 da LCE 420/2007 para o cálculo dos proventos e a vedação à criação de regime misto/híbrido.

Pois bem.

Observa-se que a
controvérsia central nos presentes autos reside

em determinar se o militar estadual que optou pela modalidade de remuneração por subsídio, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, faz jus ao cálculo de seus proventos de inatividade com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsto nos artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/78
, quando transferido para a reserva remunerada após completar 30 (trinta) anos de serviço.

Diante desse contexto, verifica-se que a matéria tratada nesses autos é idêntica àquela suscitada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei –
PUIL nº 1249/2025
.

Referido PUIL foi admitido, tendo o relator deferido tutela de urgência para
determinar a suspensão de todos os processos
, em grau recursal, que tenham por objeto a discussão acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militares optantes pelo regime de subsídio — hipótese aplicável ao presente caso.

Desse modo,
determino o sobrestamento do presente feito
até o julgamento definitivo do PUIL nº 1249/2025 pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei

Publique-se. Intimem-se.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)